Tribunal: TJMT
Processo: 1002955-55.2024.8.11.0004
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002955-55.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULIA MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 054.061.731-89 (RECORRENTE), ERIN LEONEL VILELA - CPF: 868.273.751-53 (ADVOGADO), FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA - CNPJ: 84.112.481/0001-17 (RECORRIDO), LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - CPF: 046.211.304-39 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (RECORRIDO), THIAGO SOARES CENTURIAO - CPF: 980.955.100-25 (ADVOGADO), KELY CRISTINA BOSCARDIN - CPF: 667.858.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002955-55.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.° 1002955-55.2024.8.11.0004

Recorrente:
Unimed Federação do Estado de Mato Grosso.

Recorrida:

Julia Moreira de Oliveira

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS COOPERATIVAS UNIMED. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por Unimed Federação do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

2.

A autora aderiu ao plano de saúde com abrangência nacional e sem carência, mas teve procedimentos negados sob a justificativa de inadimplência da operadora junto à "Câmara Nacional de Compensação e Liquidação Unimed".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Unimed Federação do Estado de Mato Grosso possui responsabilidade solidária pela negativa de cobertura; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A responsabilidade solidária entre as cooperativas Unimed é reconhecida, pois integram o mesmo grupo econômico, utilizam nome e logotipo comuns, e adotam cláusula de cobertura nacional, dificultando a identificação de responsabilidades individualizadas.

5.

A negativa de cobertura de serviços médicos, sem justificativa válida e em descumprimento do contrato, configura falha na prestação de serviço, gerando dever de indenizar por dano moral.

6.

O valor da indenização deve ser reduzido para R$ 3.000,00, quantia razoável diante da extensão do dano, sua reparabilidade e a necessidade de efeito pedagógico, evitando enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade das cooperativas Unimed pela negativa de cobertura é solidária, independentemente da localidade e da personalidade jurídica própria de cada unidade.

2.

A recusa indevida de cobertura médica por plano de saúde com cláusula de abrangência nacional caracteriza falha na prestação de serviço e gera direito à indenização por danos morais.

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar a razoabilidade, a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 22; Código de Processo Civil, artigo 1.026, parágrafo segundo; Lei número 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudências relevantes citadas:

·

Superior Tribunal de Justiça, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial número 2041068 de São Paulo, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 03/04/2023;

·

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1010819-98.2020.8.11.0000, Relator Desembargador Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 08/07/2020.

·

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1018323-08.2023.8.11.0015, Relator Juiz Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, julgado em cinco de 05/08/2024.

·

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1035291-58.2023.8.11.0001, Relator Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, julgado em 04/03/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002955-55.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.° 1002955-55.2024.8.11.0004

Recorrente:
Unimed Federação do Estado de Mato Grosso.

Recorrida:

Julia Moreira de Oliveira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Civel de Unimed Federação do Estado de Mato Grosso
.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais Cumulada com Tutela de Urgência.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças.

Sentença
(Id. 266065285)
:
julgou procedente a pretensão autoral, condenando as empresas requeridas solidariamente ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 266065288): requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial ou, como pedido alternativo, a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002955-55.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.° 1002955-55.2024.8.11.0004

Recorrente:
Unimed Federação do Estado de Mato Grosso.

Recorrida:

Julia Moreira de Oliveira

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela empresa requerida ante a sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial e a condenou solidariamente com a Unimed Fama ao pagamento de indenização por danos morais.

Da narrativa inicial extrai-se que a autora
no dia 10/02/2024, aderiu ao plano de saúde Unimed Fama, com abrangência nacional e sem carência a cumprir, pelo valor mensal de R$ 493,91 (quatrocentos e noventa e três reais e noventa e um centavos). Afirma que em 14/02/2024, necessitou realizar exame laboratorial e sessões de fisioterapia, porém teve a solicitação negada pela operadora de saúde, apesar de estar em dia com os pagamentos.

Aduz que, após abrir chamado e encaminhar os documentos médicos necessários, não obteve solução. Em 01/03/2024, registrou reclamação na ANS, recebendo resposta da operadora em 07/03/2024, informando que negativa de atendimento decorreu da suspensão dos serviços por inadimplência da operadora junto à “Câmara Nacional de Compensação e Liquidação Unimed”.

A recorrente Unimed Federação do Estado de Mato Grosso arguiu preliminares de ilegitimidade passiva e de perda superveniente do objeto. Sustenta que é parte ilegítima para compor o polo passivo da ação, uma vez que não possui relação contratual com a recorrida, assim como que não é responsável pela negativa de atendimento a consumidora. Desse modo, requer seja reconhecida sua ilegitimidade passiva.

Da
Preliminar de Ilegitimidade Passiva
:

Rejeita-se a preliminar arguida pela recorrente Unimed Federação do Estado de Mato Grosso, pois
a responsabilidade existente entre as cooperativas de trabalho médico é solidária, ainda que atuem em locais distintos e tenham personalidade jurídica própria, porquanto todas integram o mesmo grupo econômico
e trata-se de contrato com cláusula de cobertura em nível nacional. (TJMT - N.U 1010819-98.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

Da Preliminar de Perda do Objeto da Ação:

A recorrente sustenta que houve perda do abjeto da ação ao argumento de que a autora não possui mais vinculo com o plano de saúde, contudo, a negativa de cobertura ocorreu enquanto a relação contratual ainda estava vigente, o que impõe o enfrentamento do mérito. Portanto, não há que se falar em perda do objeto, razão pela qual a preliminar arguida deve ser rejeitada.

Do Mérito:

No caso, a pretensão da recorrente não merece acolhida, na medida em que a integração do Sistema Unimed é evidenciada pelo uso do mesmo nome - "Unimed" - e por um logotipo comum, de maneira a dificultar a fixação das responsabilidades e a área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades, singularmente consideradas.

“A responsabilidade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico é solidária, ainda que atuem em locais distintos e tenham personalidade jurídica própria, porquanto todas integram o mesmo grupo econômico e trata-se de contrato com cláusula de cobertura em nível nacional. (TJMT - N.U 1010819-98.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)”

A propósito este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM'. EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. No julgamento do REsp 1.665.698/CE, julgado em 23/05/2017, DJe de 31/05/2017 por esta Terceira Turma, ao reexaminar questão afeta à natureza do Sistema Unimed e ao regime de intercâmbio existente entre suas unidades (singulares, federações e confederações), concluiu-se: (i)
É transmitida ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico e (ii) Deve haver responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência).
2. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.(STJ - AgInt no AREsp: 2041068 SP 2021/0393342-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023).

Nesse sentido também é o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. MÉRITO. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA REPASSE DE VALORES ENTRE AS OPERADORAS DO PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DANO MORAL. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, motivo pelo qual, para que se admita a ilegitimidade passiva, os fundamentos da inicial devem possibilitar a conclusão, em exame abstrato, de que a parte indicada pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.
2- No caso, restou evidente a falha na prestação de serviço, em razão da recusa de procedimentos previstos contratualmente, sob a justificativa de ausência de repasse de valores por parte da Unimed-Rio. Os prestadores de serviços têm a obrigação de executá-los com qualidade e eficiência, como preceitua o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, as políticas financeiras internas não podem sobrepor-se a ponto de causar prejuízo ao consumidor.
3- A negativa de cobertura configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do art. 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados. 4 (...) (N.U 1018323-08.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)

RECURSOS INOMINADOS – PLANO DE SAÚDE – AUTORA DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DE ESÔFAGO – INTERRUPÇÃO NO TRATAMENTO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS COOPERATIVAS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Cuiabá (MT), 04 de março de 2024. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator (N.U 1035291-58.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

Ademais, a inadimplencia da operadora junto à
à “Câmara Nacional de Compensação e Liquidação Unimed” não legitima a recusa de cobertura.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, cuja empresa requer a redução, verifica-se que

o valor arbitrado de R$ 8.000,00 (oito mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais da recorrida, afigura- se em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo
razoável a estipulação da quantia de
R$ 3
.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais,
sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto e,
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reduzir o valor indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Deixo de condenar a recorrente em custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 10/03/2025